Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-24.2018.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002032-24.2018.8.11.0009
APELANTE: CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE COLIDER
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUPOSTA PARCIALIDADE DA AUTORIDADE INSTAURADORA. SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a alegada parcialidade da autoridade instauradora do PAD e a suspeição das testemunhas ouvidas no processo, o que, segundo o Agravante, macularia todo o procedimento administrativo e justificaria a nulidade do ato administrativo de exoneração.
III. Razões de decidir
3. Não restou demonstrado, objetivamente, qualquer vício de parcialidade ou suspeição que comprometesse a validade do PAD. A decisão recorrida constatou que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar as alegações de parcialidade e perseguição por parte dos servidores envolvidos.
4. O processo administrativo observou as formalidades legais, garantiu a ampla defesa e respeitou o devido processo legal. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, não cabendo incursão no mérito administrativo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A mera alegação de parcialidade e suspeição sem prova cabal não é suficiente para invalidar processo administrativo disciplinar que observou as garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1002032-24.2018.8.11.0009

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA - CPF: 927.808.811-00 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JEAN WAGNER BORRO - CPF: 255.006.408-95 (APELANTE), DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 003.467.191-94 (APELANTE), DEISE DA SILVA ARAGAO - CPF: 019.887.401-42 (APELANTE), VIVIANE HALATENO - CPF: 957.497.481-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), Leonardo Soares Conrado (ASSISTENTE), Luciana Aparecida da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUPOSTA PARCIALIDADE DA AUTORIDADE INSTAURADORA. SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a alegada parcialidade da autoridade instauradora do PAD e a suspeição das testemunhas ouvidas no processo, o que, segundo o Agravante, macularia todo o procedimento administrativo e justificaria a nulidade do ato administrativo de exoneração.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrado, objetivamente, qualquer vício de parcialidade ou suspeição que comprometesse a validade do PAD. A decisão recorrida constatou que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar as alegações de parcialidade e perseguição por parte dos servidores envolvidos.

4. O processo administrativo observou as formalidades legais, garantiu
a ampla defesa e respeitou o devido processo legal. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, não cabendo incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A mera alegação de parcialidade e suspeição sem prova cabal não é suficiente para invalidar processo administrativo disciplinar que observou as garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal."

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Carlos Frederico C de Oliveira
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não comprovados os fatos constitutivos do direito dos autos, na forma alegada, consoante id. 218622684.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 223963189, o Agravante alega que não foi observado prejuízo na instauração do processo administrativo questionado, considerando os fatos que relata (denúncias informais, conflito público entre o Apelante e a autoridade processante, notícia em mídia local envolvendo as partes etc.) como ensejadores da mácula da instauração do PAD.

Prossegue aduzindo que, na peça recursal, foi demonstrado que
a Autoridade Competente, então Prefeito
Noboru

Tomiyoshi
, na própria Portaria de Instauração emite juízo de valor, reprovando a conduta antes mesmo que fosse investigada
.

Relata que,
a decisão que não observou/citou absolutamente nenhum dos FATOS e/ou ELEMENTOS que levaram a conclusão de que “a formulação expressa de juízo de convencimento (sob a minha ótica), antes mesmo da apuração”, seja considerada como pessoal, lícita, legal e dentro dos ditames da lei
.

Afirma, ainda, que,
todas as testemunhas denunciantes e arroladas pela Comissão processante possuem algum tipo de litígio administrativo e/ou judicial com o Apelante; de alguma forma tinham interesse direto na matéria e desafeto público pelo Apelante, o que torna ilegal a atuação dos mesmo no processo administrativo disciplinar, e a valoração destes depoimentos como prova
, bem ainda, que
os depoimentos da sindicância arquivada, que não poderiam ter sido aproveitados neste novo PAD, pois naquele foi considerado insuficientes, de modo a ensejar o arquivamento do feito sob essa justificativa
.

Ao fim, requer a retratação desta Relatora ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao Órgão Colegiado para reforma da decisão agravada.

Apesar de intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 235319675).

Levado o processo à sessão de julgamento, houve sustentação oral pelo Agravante, ocasião em que a conclusão do julgamento foi adiada por esta relatora, para revisitação dos autos, diante das alegações da sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTAS, OAB/MT 12264-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes pares,

Após a sustentação oral, adio o julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
De plano, não verifico prejuízo quanto a instauração e processamento, do PAD referenciado, notoriamente porque não comprovada, objetivamente, a alegada suspeição da autoridade instauradora/processante, a macular o processo questionado, tampouco de absolutamente todas testemunhas ouvidas no mesmo processo, tal como alegado, pelo Apelante, fato que, porconstituir o direito invocado,deveria ter sido cabalmente comprovado nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não se podendo presumir a imparcialidade e impessoalidade de todos os servidores que atuaram no PAD, apenas porque o Apelante se insurgiu contra eles, em algum momento.

Relembro que, no curso da presente ação judicial, foi produzido extenso arcabouço probatório constituído por prova documental e testemunhal, sem que em nenhum desses elementos de prova tenha se demonstrado a impessoalidade, imparcialidade e perseguição, por parte dos servidores que atuaram no PAD em questão, situação que fragiliza a verossimilhança das alegações autorais.

Ademais, a instauração do PAD questionado se adequa aos ditames previstos na Lei Municipal no 2408/2010 e demais regramentos aplicáveis, subsidiariamente, inexistindo demonstração de vício apto a tornar nulo o ato administrativo e justificar o controle jurisdicional, sobretudo porque verifico a presença de motivo para a
prática do ato administrativo e sua subsunção à lei, sem vulneração do devido processo legal.

Do mesmo modo, não houve cerceamento de defesa, pois verifico que o Apelante foi regularmente citado no PAD questionado, tendo, inclusive, constituído advogados que participaram de toda a fase instrutória, notoriamente das sessões e oitivas de depoimentos, com reinquirição testemunhal, fato que afasta a prejudicialidade na ausência de apresentação de defesa escrita e que não afeta os direitos garantidos constitucionalmente, consoante verbete sumular do Supremo Tribunal Federal, a seguir:

Súmula Vinculante 5 - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Como se vê, o ato de exoneração que se pretende anular foi precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (STJ,
AgInt
no MS n. 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo propriamente dito, salvo em caso de erro grave ou de ofensa aos princípios constitucionais - o que não se verifica no caso dos autos, haja vista que o ato de demissão foi devidamente motivado, sem qualquer demonstração de que a Administração Pública tenha ultrapassado os limites da discricionariedade e da legalidade.

Nesse sentido:

(...)

Dos documentos inseridos aos autos é possível aferir que ao requerente/apelante, que se encontrava em estágio probatório, foi garantido o direito da ampla defesa e observado o devido processo legal, com a garantia da participação e defesa, inclusive assistido por advogado em todos os atos.

De mais a mais, verifico que os fatos não se deram da forma como narrada pelo Apelante, tanto que não se imiscuiu do ônus de fazer prova mínima das suas alegações, e, em sentido oposto, verifico que o Apelado fez prova dos fatos desconstitutivos do direito do autor, juntando documentos e produzindo provas que atestam a motivação e subsunção do ato administrativo à lei que regula a atividade administrativa.

Portanto, não há razão para interferir na decisão proferida pela Comissão Processante do PAD e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Sodalício, ao qual me inclino:

(...)
[
Destaquei
]

Evidencia-se que, os fatos não se deram da forma como narrada pelo Agravante, tanto que não se imiscuiu do ônus de fazer prova cabal das suas alegações, e, em sentido oposto, verifico que o Agravado fez prova dos fatos desconstitutivos do direito do autor, juntando documentos e produzindo provas que
atestam a motivação e subsunção do ato administrativo à lei que regula a atividade administrativa
.

Reitero que, foi produzido extenso arcabouço probatório no processo, constituído por prova documental e testemunhal, sem que em nenhum desses elementos de prova tenha se demonstrado a impessoalidade, imparcialidade e perseguição, por parte dos servidores que atuaram no PAD em questão, situação que fragiliza a verossimilhança das alegações do Agravante.

Assevero que, apesar de sustentar, oralmente, que houve
inobservância dos requisitos legais para composição da comissão, inobservância dos requisitos legais para autuação do processo, afronta ao princípio do juiz natural, afronta ao princípio da legalidade, nulidade absoluta por revelia e ausência de defesa, prescrição, utilização da prova emprestada em procedimento arquivado, desrespeito às normas legais e regulamentares
, o Agravante não fez prova objetiva dos fatos acima aludidos, nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Pontuo que, no que se refere às teses de
inobservância dos requisitos legais para composição da comissão, inobservância dos requisitos legais para autuação do processo, afronta ao princípio do juiz natural
e
afronta ao princípio da legalidade,
nas quais fundamenta com base na alegada suspeição da autoridade instauradora/processante, emissão de juízo de valor na instauração do PAD, a macular o processo questionado, assim como suspeição de absolutamente todas testemunhas ouvidas no mesmo processo, como bem asseverado no voto recorrido, por constituírem o direito invocado, deveriam ter sido cabalmente comprovado nos autos, o que não ocorreu, no caso, não se tratando de fato público e notório, a dispensar a produção de prova.

Esclareço que, o fato público e notório que dispensa a produção de prova, previsto no art. 374, I, do Código de Processo Civil, é aquele de conhecimento geral da coletividade, situação que não se verifica, no caso, pois se desconhece os fatos alegados pelo Agravante, pelo público comum, ao passo que, a suposta inimizade/litígio entre a autoridade instauradora do PAD e demais membros da comissão processante não restou demonstrada nos autos de foram indene de dúvidas, como deveria, a justificar a afirmação de violação aos princípios do juiz natural e da legalidade.

Ademais, considerando que a designação dos membros da comissão é um ato unilateral, não sujeito ao contraditório, tratando-se de ato discricionário da Administração, é certo que deliberação pelo Poder Judiciário somente se justifica em caso de patente violação à normas que regulamentam o processo administrativo, não demonstrada, no caso, como bem asseverado no voto que se agrava.

Até porque, a alegada designação de membros em quantidade superior à prevista, para a comissão processante, não se verifica, considerando que apenas 3 (três) ocuparam efetivamente o cargo de membros da comissão, conforme previsto em lei local (Lei no 2408/2010, art. 176), enquanto outros dois foram designados para a Presidência e Secretaria da comissão, atendendo aos ditames legais que regem o processo.

Quanto à

alegada
nulidade absoluta por revelia e ausência de defesa,
reforço o teor da decisão agravada, no qual se
afirma
que o Agravante
foi regularmente citado no PAD questionado, tendo, inclusive, constituído advogados que participaram de toda a fase instrutória, notoriamente das sessões e oitivas de depoimentos, com reinquirição testemunhal, fato que afasta a prejudicialidade na ausência de apresentação de defesa escrita e que não afeta os direitos garantidos constitucionalmente, consoante verbete sumular do Supremo Tribunal Federal
, sob o enunciado de Súmula Vinculante n. 5.

No que toca à
prescrição,
em interpretação ao artigo 142 da Lei Federal no 8.112/1990 e à Súmula no 635 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não foi verificado o decurso de prazo superior ao prazo prescricional de 5 anos, para a imposição de punição de demissão, a contar da data do conhecimento do ato ilícito e a instauração do PAD em questão, ao passo que atendidas as disposições legais para o processamento do feito, sobre o qual não se pode mais aprofundar, evitando-se violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Por fim,

é sabido que a utilização da prova emprestada em procedimento arquivado não se considera ilegal (STF, RMS 30295
AgR
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4-2-2019; RMS 36434
AgR
, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Julgado em 20-9-2019), a menos que tenha sido produzida de forma ilegal, o que não se comprovou, no caso, sobretudo porque não demonstrada a inimizade entre as partes processantes no processo arquivado e aquele discutido na ação, tratando-se de ônus que incumbia ao Agravante e do qual não se desincumbiu.

Portanto, entendo que, no caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024